Tribunal: TJES
Processo: 0019393-06.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019393-06.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS PEREIRA SOARES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019393-06.2016.8.08.0048

APELANTE: LUCAS PEREIRA SOARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3º, DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR
: AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA.
MÉRITO
:

DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA
PARCIAL. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
.

RECURSO
PARCIALMENTE P
ROVIDO
.

1.
Preliminar suscitada pelo Ministério Público: ausência de interesse.
há interesse recursal em se alegar que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, quanto à sua tese principal de negativa de autoria, ainda que a segunda tese (subsidiária) tenha sido acolhida pelos jurados.
Preliminar rejeitada.

2.
Mérito.
É unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

2. Caso em que fica evidente que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado nas provas produzidas judicialmente, enquanto o acusado foi contraditório nas suas próprias versões.

3.
Dosimetria.
Na 1
a
fase, quanto ao crime de corrupção de menores qualificado (art. 244-B, § 2º, do ECRIAD), de modo que se deve promover a redução proporcional da pena-base. Aplicada a técnica do reforço de fundamentação, plenamente admitida pela jurisprudência, quanto às demais circunstâncias judiciais e quanto ao crime em concurso.

4. Na 2ª fase, assiste razão à defesa, pois o reconhecimento da agravante da reincidência não encontra respaldo nos documentos dos autos, sendo certo que não há prova de outra condenação transitada em julgado, além daquela utilizada na 1ª fase, valendo ressaltar que a condenação pelo crime do art. 28, da Lei de Drogas, não induz reincidência. Jurisprudência.

5. Recurso a que se dá parcial provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0019393-06.2016.8.08.0048

APELANTE: LUCAS PEREIRA SOARES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO:
AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL

O Ministério Público alega que o apelante carece parcialmente de interesse recursal, na medida em que a desclassificação do crime de homicídio para lesão corporal seguida de morte teria decorrido do acolhimento de tese da própria defesa, de modo que não haveria que se alegar ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Entendo que a preliminar
não prospera
, pois, embora a tese de desclassificação tenha sido uma das suscitadas em Plenário, a Ata de Julgamento aponta que
a primeira tese de defesa foi a de negativa de autoria, a qual
não restou acolhida pelo Conselho de Sentença
, sendo esta justamente aquela em que a defesa baseia o recurso para afirmar que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, o que, no entanto, se resolve em apreciação de mérito.

Portanto, entendo que há interesse recursal em se alegar que a decisão fora manifestamente contrária à prova dos autos, quanto à sua tese principal de negativa de autoria, ainda que a segunda tese (subsidiária) tenha sido acolhida pelos jurados.

Isto posto,
REJEITO A PRELIMINAR.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
LUCAS PEREIRA SOARES

em face da r. Sentença (
link
no Id. 3201981, Vol. 02, pp. 395-397), proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Serra – Tribunal do Júri, por meio da qual, após a votação dos quesitos pelo Conselho de Sentença, com a desclassificação da conduta, o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 12
9
,
§
3
º,
do C
ódigo Penal,
e no art. 244-B, § 2º, do ECRIAD
, em concurso formal, à pena total de
1
0
(
dez
)

anos
e 0
6

(
seis
) meses
de reclusão
,
no regime inicial
fechado
.

Emerge da Denúncia que, no dia 29 de agosto de 2016, por volta das 18 horas, na Rua Jabuticaba, no Bairro Cidade Pomar, na Serra, o denunciado (vulgo “LC”), em comunhão de vontades com indivíduo identificado apenas como “Neguinho do Tamandaré” e outros quatro adolescentes, desferiu golpes de ripa de madeira contra a vítima Joel Messias da Silva Mota, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte.

Devidamente processado, o réu teve a conduta desclassificada para o crime de lesão corporal seguida de morte, em concurso formal com corrupção de menores qualificado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a expressão
“manifestamente contrária à prova dos autos”
, contida no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, tem, por fim, impor limite ao tribunal de Segunda Instância que somente poderá anular o julgamento realizado pelo Júri quando o veredicto repugnado
não se apoiar em absolutamente nenhuma prova existente no feito
, caracterizando-se uma decisão arbitrária. Tal limitação se justifica em razão da garantia constitucional da soberania dos veredictos, prevista no art. 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição da República, valendo ressaltar que, a teor da Súmula nº 213, do STF,
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”
.

Sendo assim, em respeito ao citado princípio, é unânime o entendimento referente à permissão de escolha por parte dos jurados de uma das versões alternativas apresentadas em Plenário, ainda que tal opção não seja respaldada pela maioria dos elementos probatórios irrogados nos autos. Exige-se, tão somente, que a versão optada pelo Júri seja, ao menos, verossímil e calcada em algum elemento idôneo de prova, a fim de que não se caracterize em uma decisão despótica.

A partir dessas balizas, a defesa argumenta, em suma, a ausência de provas de autoria, tendo em vista que a ação do apelante em nada mudaria o resultado até porque, em suas
declarações extrajudiciais
, afirmou que realmente pegou uma ripa para bater no ofendido, porém, quando chegou, os coautores já haviam desferido os golpes. Já em seu
interrogatório judicial
, retratou-se, negando até mesmo que tenha sido o responsável por tirar o ofendido à força da casa dele e o levado ao local das agressões.

Contudo, as provas judicializadas apontam o contrário, notadamente, as declarações da esposa da vítima, que afirma ter sido o acusado quem entrou na sua casa, pegou o ofendido pelo pescoço, com um pedaço de pau, acusando-o de “estuprador”, e o levou para fora, onde outros esperavam com ripas de madeira.

Da mesma forma, outra testemunha (Joelena Aparecida da Silva Mota) afirma que os comentários eram de que acusado foi a pessoa que desferiu mais golpes contra a vítima.

Além disso, foi juntada cópia da r. Sentença proferida no âmbito da Representação por Ato Infracional em que um dos adolescentes também confirmou a autoria por parte do ora apelante (nº 0024142-66.2016.8.08.0048 – vol. 02, pp. 307-313).

Dessa forma, fica evidente que o veredicto não se revela manifestamente contrário à prova dos autos, tendo em vista que está baseado nas provas produzidas judicialmente, enquanto o acusado foi contraditório nas suas próprias versões.

Passando à
dosimetria
, a defesa alega que a Sentença seria nula apenas pelo fato de não se ter explicitado a valoração atribuída a cada circunstância judicial negativa, contudo, é óbvio que, se não houve valoração diferenciada, aplicou-se valor idêntico a cada um dos vetores, não havendo qualquer dificuldade de compreensão neste ponto.

Com efeito, a pena foi elevada de 04 (quatro) para
07 (sete) anos de reclusão,
em razão de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas, de modo que o valor atribuído a cada uma delas foi de 09 (nove) meses, inferior ao critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo (de 04 a 12 anos), o que se revela até benéfico ao apelante.

Em relação à fundamentação, entendo, em técnica de reforço de fundamentação, admitida pela jurisprudência (STJ, AgRg no HC n. 737.933/SP, julgado em 17/5/2022), que existem elementos concretos que impõem a preservação da valoração negativa das vetoriais.

Quanto ao crime de
lesão corporal seguida de morte (art. 129, § 3º, do Código Penal)
observo, em relação à
culpabilidade
, que o acusado, em concurso de pessoas, arrombou o portão e invadiu a casa do ofendido, rendendo-o, na frente de sua esposa e de sua irmã, levando-o forçadamente para fora da casa, o que realmente invoca especial reprovação. Vale ressaltar que a irmã da vítima, em razão do trauma, sofreu um infarto e morreu nos dias seguintes.

Não há que se discutir a valoração negativa dos
antecedentes penais
, havendo condenação transitada em julgado pela prática de crime anterior, não ensejadora de reincidência (Vol. 02, pp. 325-326 – nº 0002521-13.2016.8.08.0048 – art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Da mesma forma, os
motivos
devem ser valorados negativamente, porquanto o crime fora praticado como forma de o acusado e seus comparsas demonstrarem poder na comunidade, e exercerem a justiça própria do poder paralelo, após receberem reclamações de que a vítima era vista se masturbando na vizinhança.

No que tange às
circunstâncias do crime
, entendo que, de fato, a crueldade praticada desborda o inerente ao tipo, na medida em que o apelante espancou a vítima com inúmeras pauladas, tendo desfigurado o rosto do ofendido, com diversas fraturas, conforme Laudo Cadavérico e fotografias (Vol. 01, pp. 243 e 23).

Por oportuno, a menção à negativação das consequências extrapenais como circunstância negativada decorre de mero erro material, porquanto, na própria fundamentação, havia sido afirmado que as consequências são “próprias do crime”, de modo que não interpreto como considerada desfavorável.

Dessa forma, entendo que deve ser preservada a negativação das quatro circunstâncias judiciais negativas, bem como a pena-base aplicada, tendo em vista que a valoração, de certa forma, restou até benéfica.

Na
2
ª fase
,
assiste razão à defesa
, pois o reconhecimento da agravante da reincidência não encontra respaldo nos documentos dos autos, sendo certo que não há prova de outra condenação transitada em julgado, além daquela utilizada na 1ª fase, valendo ressaltar que a condenação pelo crime do
art. 28, da Lei de Drogas,

não induz reincidência
(STF. 2ª Turma. RHC 178512 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 22/3/2022). Portanto,
afasto a agravante da reincidência
, de modo que a pena do crime de lesões corporais seguidas de morte é DEFINITIVAMENTE fixada em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO
, por inexistiram majorantes e minorantes, na
3ª fase
.

Quanto ao crime de
corrupção de menores qualificado
(art. 244-B, § 2º, do ECRIAD), a pena-base fora elevada de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses para
02 (dois) anos de reclusão
, em razão da
culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos e das circunstâncias

do crime.

Somente há justificativa para o recrudescimento da pena em relação aos
antecedentes
, de modo que, na linha do parecer ministerial, deve-se promover a redução proporcional da pena-base para
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

Na
2ª fase
, afasta-se, novamente, o reconhecimento da reincidência, e, na
3ª fase
, não há causas de aumento e de diminuição, de modo que a pena é tornada DEFINITIVA.

Incide, no caso, a regra do concurso formal (art. 70, do Código Penal), revelando-se mais benéfica a aplicação do método da exasperação da pena mais grave (1/6), de modo que a pena resta totalizada em
08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO.

Importa mencionar a existência de equívoco na r. Sentença,
ao se ter ignorado a ocorrência de 04 (quatro) crimes de corrupção de menores,
o que não pode ser reformado neste recurso exclusivo da defesa, a fim de não se incorrer em indevido
bis in idem
.

Quanto ao regime inicial, tendo em vista o tempo de prisão preventiva (entre 13/10/2016 e 25/01/2022
1
), a quantidade de pena e a
especial gravidade e crueldade do crime, com a negativação de 04 (quatro) circunstâncias judiciais negativas,
impõe-se a manutenção do regime inicial
fechado
,
nos termos do art. 33, § 3º, do Código Penal.

Impossível conceder os benefícios dos artigos 44 e 77, do Código Penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas, na linha do parecer ministerial,
D
OU PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de reformar a r. Sentença e reduzir a pena do apelante para 08 (OITO) ANOS E 02 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO, em regime inicial fechado.

É como voto.

1
Dados do Sistema INFOPEN.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)